Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD – ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). REQUISITOS. AUSÊNCIA. PESQUISA REALIZADA ANTERIORMENTE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE NOVA E ÚNICA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento da reiteração das pesquisas de ativos pelo Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
2. No caso, a renovação do pedido de consulta ao SISBAJUD pelo mecanismo de reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo.
3. Considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, o que não ocorreu na presente demanda.
4. Contudo, é possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud de forma única, quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou consulta ao Sisbajud em maio de 2021.
5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.